Tribunal: STJ
Processo: 0366260-89.2024.3.00.0000
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE no AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No
382 - DF(2024/0366260-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: HÉLIO BARRETO DOS SANTOS FILHO
EMBARGANTE
: ABELARDO GOMES FILHO
EMBARGANTE
: ADEMIR FERNANDES OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ADEMIR RODRIGUES
EMBARGANTE
: ALOISIO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ARMANDO TARANTO JUNIOR
EMBARGANTE
: CELIO DE ASSUNCAO MARTINS MENEZES
EMBARGANTE
: CLAUDEMIR RODRIGUES
EMBARGANTE
: DANIEL GATNER WOLLINGER
EMBARGANTE
: DANIEL FREIRE GARCIA
EMBARGANTE
: DEBORA ROCHA DA SILVA
EMBARGANTE
: DORIS MARIA RAMOS GOMES
EMBARGANTE
: ELISABETH D AVILA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: FRIDA FARIAS
EMBARGANTE
: ESTER GOLL
EMBARGANTE
: INARA DE CAMPOS PIRES
EMBARGANTE
: JOAO VICENTE VAZ
EMBARGANTE
: JOSE MATTOS FILHO
EMBARGANTE
: JULIO CESAR PARUCKER
EMBARGANTE
: LILIAN GATNER WOLLINGER
EMBARGANTE
: LUIZ PRIM
EMBARGANTE
: MARIA HELENA MEIRA REGIS
EMBARGANTE
: NEIDA CATARINA CASAGRANDE VISLOSKI
EMBARGANTE
: NELCI SANTIAGO DE ANDRADE
EMBARGANTE
: NEREU CARLOS PEREIRA
EMBARGANTE
: NEROCI ALVES WOLLINGER
EMBARGANTE
: NEUSI CARMEN DA LUZ COSTA
EMBARGANTE
: NEVIO RODRIGUES
EMBARGANTE
: RICHARDSON MARQUES DA SILVA
EMBARGANTE
: RODRIGO ARRUDA MEIRELES
EMBARGANTE
: ROMOALDO MILTON BRUCH
EMBARGANTE
: RUI TADEU VEIGA
EMBARGANTE
: SERLENE LUCYK WOLFF
EMBARGANTE
: VERA CATARINA BECKER
ADVOGADO
: HÉLIO BARRETO DOS SANTOS FILHO - SC007487
EMBARGADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA55347518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:41:47
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 89317857-4edb-4891-b102-efd78233394e

EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo interno em razão da
deficiência da impugnação recursal, aplicando a
Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração são cabíveis
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
18/03/2026
24/03/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:41:47
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 89317857-4edb-4891-b102-efd78233394e

EDcl no AgInt no RE no AgInt na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE No 382 -
DF(2024/0366260-2)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: HÉLIO BARRETO DOS SANTOS FILHO
EMBARGANTE
: ABELARDO GOMES FILHO
EMBARGANTE
: ADEMIR FERNANDES OLIVEIRA
EMBARGANTE
: ADEMIR RODRIGUES
EMBARGANTE
: ALOISIO DOS SANTOS
EMBARGANTE
: ARMANDO TARANTO JUNIOR
EMBARGANTE
: CELIO DE ASSUNCAO MARTINS MENEZES
EMBARGANTE
: CLAUDEMIR RODRIGUES
EMBARGANTE
: DANIEL GATNER WOLLINGER
EMBARGANTE
: DANIEL FREIRE GARCIA
EMBARGANTE
: DEBORA ROCHA DA SILVA
EMBARGANTE
: DORIS MARIA RAMOS GOMES
EMBARGANTE
: ELISABETH D AVILA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: FRIDA FARIAS
EMBARGANTE
: ESTER GOLL
EMBARGANTE
: INARA DE CAMPOS PIRES
EMBARGANTE
: JOAO VICENTE VAZ
EMBARGANTE
: JOSE MATTOS FILHO
EMBARGANTE
: JULIO CESAR PARUCKER
EMBARGANTE
: LILIAN GATNER WOLLINGER
EMBARGANTE
: LUIZ PRIM
EMBARGANTE
: MARIA HELENA MEIRA REGIS
EMBARGANTE
: NEIDA CATARINA CASAGRANDE VISLOSKI
EMBARGANTE
: NELCI SANTIAGO DE ANDRADE
EMBARGANTE
: NEREU CARLOS PEREIRA
EMBARGANTE
: NEROCI ALVES WOLLINGER
EMBARGANTE
: NEUSI CARMEN DA LUZ COSTA
EMBARGANTE
: NEVIO RODRIGUES
EMBARGANTE
: RICHARDSON MARQUES DA SILVA
EMBARGANTE
: RODRIGO ARRUDA MEIRELES
EMBARGANTE
: ROMOALDO MILTON BRUCH
EMBARGANTE
: RUI TADEU VEIGA
EMBARGANTE
: SERLENE LUCYK WOLFF
EMBARGANTE
: VERA CATARINA BECKER
ADVOGADO
: HÉLIO BARRETO DOS SANTOS FILHO - SC007487
EMBARGADO
: UNIÃO
Documento eletrônico VDA55063391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 81a6e7c6-6efd-4306-8982-bca28b70c392

EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que não conheceu do agravo interno em razão da
deficiência da impugnação recursal, aplicando a
Súmula n. 182 do STJ.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam
a
alteração
das
conclusões
nele
alcançadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração são cabíveis
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material em acórdão.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão nele adotada,
constatando-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fl. 824):
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182 DO STJ.
I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da
aplicação do rito da repercussão geral.
1.2. A parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A necessidade de impugnação específica dos fundamentos
da decisão agravada, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o,
do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O agravo interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade,
pois a parte agravante não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
3.2. Nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do CPC, o
agravo interno deve impugnar de forma específica os
fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado no
caso em análise.
Documento eletrônico VDA55063391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 81a6e7c6-6efd-4306-8982-bca28b70c392

3.3. A ausência de impugnação específica atrai a aplicação da
Súmula n. 182 do STJ, que estabelece a inviabilidade do agravo
interno que deixa de atacar os fundamentos da decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno não conhecido.
Os embargantes sustentam a ocorrência de (fl. 836):
[...] FLAGRANTE NEGATIVA DE ACESSO AO JUDICIÁRIO,
PARA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE ACORDO
FEDERAL, VIA DIREITO DE USO, DE CRÉDITO NA FORMA
DE TITULO DA DÍVIDA FINANCEIRA FEDERAL PÚBLICA, DE
ACORDO COM A LEI 9491 DE 1997, CUJO TEOR
DETERMINOU O ACESSO AO DIREITO DE RESGATE DOS
VALORES INVESTIDOS JÁ FAZENDO 40 ANOS QUE FORAM
FEITOS INVESTIMENTOS, COM 24 ANOS DE ESPERA, COM
REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DIREITO, CUJO
TEOR REQUER ANEXAÇÃO.
Alegam que esta Corte Superior teria determinado o levantamento de
valores, determinação que continuaria a ser descumprida na esfera
administrativa.
Aduzem ter direito de acesso aos autos listados para providências
administrativas e judiciais.
Requerem o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o recurso extraordinário teve
seguimento negado por se enquadrar na hipótese do Tema n. 181 do STF.
Esclareceu-se que os agravantes não impugnaram especificamente os
fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a argumentar a existência de
repercussão geral superveniente, invocando decisão proferida na ADPF 1.178,
na qual, em sede liminar, teria sido vedada a aplicação imediata, no Brasil, de
diplomas legais externos, com comunicação ao Banco Central e demais
instituições financeiras.
Documento eletrônico VDA55063391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 81a6e7c6-6efd-4306-8982-bca28b70c392

Acrescentou-se que, nas petições subsequentes, as partes
fizeram referência a acordos e negócios, sem sequer mencionar a decisão que
negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no
I,
,
art. 1.030,
a
do Código de Processo Civil.
Consignou-se que, nos termos dos arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil, deve a parte, na petição do agravo interno, refutar
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não foi atendido no
recurso em análise, razão pela qual incide, na espécie, o óbice consolidado nos
termos da Súmula n. 182 do STJ.
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 81a6e7c6-6efd-4306-8982-bca28b70c392

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE no AgInt na TutAntAnt 382 / DF
Número Registro: 2024/0366260-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
14022017020202451 14022072614202415
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : HÉLIO BARRETO DOS SANTOS FILHO
REQUERENTE : ABELARDO GOMES FILHO
REQUERENTE : ADEMIR FERNANDES OLIVEIRA
REQUERENTE : ADEMIR RODRIGUES
REQUERENTE : ALOISIO DOS SANTOS
REQUERENTE : ARMANDO TARANTO JUNIOR
REQUERENTE : CELIO DE ASSUNCAO MARTINS MENEZES
REQUERENTE : CLAUDEMIR RODRIGUES
REQUERENTE : DANIEL GATNER WOLLINGER
REQUERENTE : DANIEL FREIRE GARCIA
REQUERENTE : DEBORA ROCHA DA SILVA
REQUERENTE : DORIS MARIA RAMOS GOMES
REQUERENTE : ELISABETH D AVILA DOS SANTOS
REQUERENTE : FRIDA FARIAS
REQUERENTE : ESTER GOLL
REQUERENTE : INARA DE CAMPOS PIRES
REQUERENTE : JOAO VICENTE VAZ
REQUERENTE : JOSE MATTOS FILHO
Documento eletrônico VDA55333944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: 7eaa286d-9ab8-46d3-abb7-478ddd5aa1f2

REQUERENTE : JULIO CESAR PARUCKER
REQUERENTE : LILIAN GATNER WOLLINGER
REQUERENTE : LUIZ PRIM
REQUERENTE : MARIA HELENA MEIRA REGIS
REQUERENTE : NEIDA CATARINA CASAGRANDE VISLOSKI
REQUERENTE : NELCI SANTIAGO DE ANDRADE
REQUERENTE : NEREU CARLOS PEREIRA
REQUERENTE : NEROCI ALVES WOLLINGER
REQUERENTE : NEUSI CARMEN DA LUZ COSTA
REQUERENTE : NEVIO RODRIGUES
REQUERENTE : RICHARDSON MARQUES DA SILVA
REQUERENTE : RODRIGO ARRUDA MEIRELES
REQUERENTE : ROMOALDO MILTON BRUCH
REQUERENTE : RUI TADEU VEIGA
REQUERENTE : SERLENE LUCYK WOLFF
REQUERENTE : VERA CATARINA BECKER
ADVOGADO
: HÉLIO BARRETO DOS SANTOS FILHO - SC007487
REQUERIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA - TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HÉLIO BARRETO DOS SANTOS FILHO
EMBARGANTE : ABELARDO GOMES FILHO
EMBARGANTE : ADEMIR FERNANDES OLIVEIRA
EMBARGANTE : ADEMIR RODRIGUES
EMBARGANTE : ALOISIO DOS SANTOS
EMBARGANTE : ARMANDO TARANTO JUNIOR
EMBARGANTE : CELIO DE ASSUNCAO MARTINS MENEZES
EMBARGANTE : CLAUDEMIR RODRIGUES
EMBARGANTE : DANIEL GATNER WOLLINGER
EMBARGANTE : DANIEL FREIRE GARCIA
EMBARGANTE : DEBORA ROCHA DA SILVA
EMBARGANTE : DORIS MARIA RAMOS GOMES
EMBARGANTE : ELISABETH D AVILA DOS SANTOS
EMBARGANTE : FRIDA FARIAS
EMBARGANTE : ESTER GOLL
Documento eletrônico VDA55333944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: 7eaa286d-9ab8-46d3-abb7-478ddd5aa1f2

EMBARGANTE : INARA DE CAMPOS PIRES
EMBARGANTE : JOAO VICENTE VAZ
EMBARGANTE : JOSE MATTOS FILHO
EMBARGANTE : JULIO CESAR PARUCKER
EMBARGANTE : LILIAN GATNER WOLLINGER
EMBARGANTE : LUIZ PRIM
EMBARGANTE : MARIA HELENA MEIRA REGIS
EMBARGANTE : NEIDA CATARINA CASAGRANDE VISLOSKI
EMBARGANTE : NELCI SANTIAGO DE ANDRADE
EMBARGANTE : NEREU CARLOS PEREIRA
EMBARGANTE : NEROCI ALVES WOLLINGER
EMBARGANTE : NEUSI CARMEN DA LUZ COSTA
EMBARGANTE : NEVIO RODRIGUES
EMBARGANTE : RICHARDSON MARQUES DA SILVA
EMBARGANTE : RODRIGO ARRUDA MEIRELES
EMBARGANTE : ROMOALDO MILTON BRUCH
EMBARGANTE : RUI TADEU VEIGA
EMBARGANTE : SERLENE LUCYK WOLFF
EMBARGANTE : VERA CATARINA BECKER
ADVOGADO
: HÉLIO BARRETO DOS SANTOS FILHO - SC007487
EMBARGADO : UNIÃO
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
18/03/2026
24/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: 7eaa286d-9ab8-46d3-abb7-478ddd5aa1f2